Tribunal: TJBA
Processo: 8000740-57.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000740-57.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO CARLOS SILVA SOUSA

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO, MARCELO PATRICIO COSTA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. JORNADA AMPLIADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PAGAMENTO INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DEVIDO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por servidor municipal, professor efetivo do Município de Macaúbas/BA, contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c cobrança, na qual pleiteava o pagamento das diferenças salariais decorrentes da jornada ampliada de 40 horas semanais, com base no Piso Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008. Sustenta que a sentença incorreu em erro ao aplicar retroativamente a Lei Municipal nº 734/2019 que determina o pagamento pelas horas adicionais em valor fixo inferior ao piso e desconsiderar a obrigatoriedade de observância do piso nacional proporcional à carga horária efetivamente exercida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão versa sobre estabelecer se é devido o pagamento de diferenças salariais, com base no Piso Nacional do Magistério, proporcional à jornada de 40 horas semanais efetivamente trabalhadas pelo servidor, ainda que de maneira excepcional e temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal nº 11.738/2008, editada em cumprimento ao art. 206, VIII, e ao art. 212-A, XII, da Constituição Federal, instituiu o piso salarial profissional nacional como valor mínimo para o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, impondo sua observância obrigatória a todos os entes federativos.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4167, firmou entendimento de que o “piso” deve ser compreendido como vencimento básico, e não como remuneração global, vedando a compensação com outras parcelas ou vantagens pecuniárias.
6. A Administração Pública não pode se beneficiar do trabalho efetivamente prestado em jornada ampliada sem a correspondente contraprestação pecuniária proporcional ao piso salarial nacional, sob pena de enriquecimento ilícito.

7. Diante da efetiva prestação de serviços em jornada correspondente a 40 horas semanais, ainda que de forma excepcional, incumbe à Administração Pública assegurar a remuneração proporcional ao piso salarial nacional vigente para a respectiva carga horária, uma vez que a natureza remuneratória do labor efetivamente prestado não pode ser desconsiderada, o que não implica incorporação definitiva nem alteração do regime jurídico do servidor.

8. As diferenças salariais devidas devem ser apuradas em liquidação de sentença, com os reflexos legais pertinentes, observada a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 206, VIII, e 212-A, XII; Lei Federal nº 11.738/2008, arts. 1º e 2º, §§ 1º a 3º; Decreto nº 20.910/1932; CPC, art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8000740-57.2019.8.05.0156
,
em que figuram como apelante JOAO CARLOS SILVA SOUSA e apelado MUNICIPIO DE MACAUBAS.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-237